Tribunal: TJSP
Processo: 0015956-64.2021.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Rejeição da preliminar. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Conduta comprovada por procedimento apuratório regularmente processado. Gravidade dos fatos que não condiz com indisciplina de natureza média ou leve. Manutenção da decisão recorrida. Recurso improvido.